Tribunal: STF
Processo: RE 1414763
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/2003. READEQUAÇÃO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO AOS NOVOS TETOS CONSTITUCIONAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA CF/88. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CASO CONCRETO. PRESCRIÇÃO.



    (...)



    2. Recorre a parte autora sob o fundamento de que também os benefícios concedidos anteriormente a 1988 e limitados ao menor valor teto, como na espécie, têm direito à aplicação dos novos tetos estabelecidos pelas Emendas 20/98 e 41/2003. Insurge-se, ainda, quanto a aplicação do lustro prescricional em relação às parcelas anteriores ao quinquênio de ajuizamento da ação.



    (...)



    9. O que foi decidido pelo STF, repita-se, é que a aplicação imediata dos novos tetos, definidos pela EC 20/98 (art. 14) e pela EC 41/2003 (art. 5º), não ofendia o ato jurídico perfeito. O limite máximo referido no artigo 14, da EC n. 20/98, e no artigo 5º, da EC n. 2003, assim, tem a natureza de um “abate teto” (de um limite para o pagamento), não compondo a fórmula de cálculo do benefício, mas apenas servindo de limite máximo a ser pago a título de benefício do RGPS naquele momento.



    10. Nesta esteira de intelecção, cada vez que o teto é aumentado, os benefícios que tiveram seu valor limitado (para fins de pagamento) em razão do teto anterior, automaticamente, passam a ser pagos com base em valor majorado, limitado, neste momento, pelo movo teto, acaso alcançado/ultrapassado.



    11. Da leitura do Decreto n. 89.312/84, se extrai que o limite máximo para o pagamento dos benefícios era o maior valor teto (MVT). Já o chamado menor valor teto (mVT) que, em verdade, deveria ser nominado de piso, não era um limite máximo para pagamento dos benefícios previdenciários, mas apenas um limite mínimo e, nas hipóteses em que o salário de benefício ultrapassava este, parte da fórmula de cálculo do valor da renda mensal inicial, fórmula esta que não foi alterada pelas Emendas 20 e 41.



    12. Portanto, apenas os benefícios limitados na forma do art. 21, § 4º, ou do art. 23, II e III, todos do Decreto n. 89.312/84 (ou das normas correlatas dos decretos anteriores) é que estão sujeitos aos novos limites das ECs 20/98 e 41/2003.



    13. Assim, a despeito de incidentes, em tese, sobre os benefícios concedidos antes da vigência da CF/88, as alterações promovidas pelas EC 20 e 41 demandam a análise do caso concreto, a fim de que seja aferido se, no caso, ditos benefícios foram limitados ao teto máximo, único teto alterado pelas emendas em questão.



    14. Em exame ao arcabouço probatório jungido, contudo, se evidencia que o salário de benefício do instituidor não alcançou o maior valor teto (fl. 125), razão pela qual o incremento dos tetos máximos não interfere no valor da renda mensal do benefício da Apelante. Em setembro de 1983, data de início do benefício do instituidor, o maior e menor valor teto eram, respectivamente, $ 591.699,00 $ 295.849,50. A Média das contribuições do instituidor alcançou $ 538.125,00, razão pela qual o salário de benefício foi bipartido de forma a adequar-se à legislação da época, não implicando, dita sistemática, em nenhuma limitação ao teto constitucional.



    13. Apelação desprovida



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 3º, incisos I a IV; e 201, §§3º e 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente